Tribunal: TJBA
Processo: 8019316-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019316-37.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EULALIA MENDES DE SOUSA LINS

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o enquadramento funcional de servidora pública estadual aposentada no último nível, grau ou classe das sucessivas reclassificações da carreira do magistério estadual, nos termos de título judicial coletivo transitado em julgado. O recurso também impugna decisão posterior que afastou a prescrição quinquenal da pretensão executória e reconheceu devidas parcelas retroativas desde janeiro de 2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento atende ao princípio da dialeticidade recursal mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) estabelecer se a apresentação de fundamentos dissociados da controvérsia efetivamente decidida na origem caracteriza inovação recursal apta a impedir o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos determinantes da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC.

4.

A decisão agravada examinou controvérsia relacionada ao enquadramento horizontal de servidora aposentada em cumprimento individual de sentença coletiva fundada no Tema 439 do STF, na desnecessidade de liquidação prévia do título executivo e na inocorrência de prescrição da pretensão executória.

5.

O agravante apresentou razões recursais integralmente dissociadas da matéria decidida, sustentando teses relativas a suposto acordo administrativo coletivo, adesão previdenciária perante CEPREV/SUPREV e decadência decorrente de transação extrajudicial inexistente na demanda.

6.

O recurso deixou de enfrentar os fundamentos centrais da decisão agravada, especialmente quanto à paridade remuneratória integral, à execução de obrigação de fazer fundada em título judicial coletivo e ao afastamento da prescrição quinquenal.

7.

A utilização de argumentos estranhos à lide evidencia deficiência de fundamentação e impede o exercício do juízo revisional pelo Tribunal, caracterizando afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

8.

A submissão de matéria não discutida na origem configura inovação recursal vedada pelo sistema processual, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

9.

A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do recurso por irregularidade formal.

10.

Não cabe fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica e congruente aos fundamentos da decisão recorrida. 2. A apresentação de razões dissociadas da controvérsia decidida caracteriza deficiência de fundamentação apta a impedir o conhecimento do recurso. 3. A inovação recursal mediante alegação de matéria não submetida ao juízo de origem viola o sistema processual e impede a apreciação pelo Tribunal. 4. Não são cabíveis honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 7º, 85, § 11, 505, 507, 932, III, 1.015, parágrafo único, 1.021, § 1º, e 1.048, I; Lei nº 10.741/2003, art. 71.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 606.199/PR, Tema 439; STF, Súmula 150; STF, Súmula 284; STJ, AgInt no AREsp nº 2.067.588/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.590.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.512.726/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJe 19.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.852/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe 23.04.2024; TJBA, AI nº 8021628-20.2025.8.05.0000, Rel. Des. Ricardo Regis Dourado, Quinta Câmara Cível, pub. 30.09.2025; TJBA, AI nº 8000237-48.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, pub. 01.02.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8019316-37.2026.8.05.0000
, oriundos do
MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA,
que tem como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
EULALIA MENDES DE SOUSA LINS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA